Tribunal: TJDFT
Processo: 0740045-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Medicamento. Transplante de medula óssea. Urgência. Redução do prazo para cumprimento da decisão. Possibilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reduzir o prazo para cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reduzir o prazo fixado para cumprimento da tutela de urgência.
III. Razões de decidir.
3. Embora o CPC não fixe prazo para cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de urgência, é possível extrair do art. 537 que o prazo deve ser razoável.
4. A fase pré-transplante de medula óssea, com doador compatível, exige o controle relativo da doença como preparação para o procedimento com urgência, sendo possível a redução do prazo para cumprimento da decisão de 15 (quinze) dias para 48 (quarenta e oito) horas.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A fase pré-transplante de medula óssea, com doador compatível, exige o controle relativo da doença como preparação para o procedimento com urgência, sendo possível a redução do prazo para cumprimento da decisão”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.